Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DO CONTEÚDO DISCUTIDO DA INTERNET. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA MEDIDA. TESE ACOLHIDA. BLOQUEIO DE ACESSO PELO PROVEDOR DE DOMÍNIO E APLICAÇÃO, BEM COMO CONGELAMENTO DE VALORES EM PLATAFORMAS DE PAGAMENTO. TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DEFERIDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observando-se, em um juízo de cognição sumária que o momento oportuniza, que a medida de origem não impede os agravados de criarem outro sítio eletrônico ou que continuem comercializando os cursos, materiais e conteúdos de titularidade da agravante, por intermédio de outros meios, torna-se necessária a determinação de obrigação específica aos agravados, capaz de tutelar o bem da vida perseguido na origem.
2. Descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal, máxime quando a tutela de urgência deferida é adequada e suficiente para o intento buscado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.